Tribunal: TJSP
Processo: 0001969-90.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Violência doméstica – Artigo 147, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Insubsistente a alegação de ausência de provas - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada - APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001969-
90.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante LUIS
EDUARDO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-90.2017.8.26.0572 -Voto no 16.943
2
Apelação no
0001969-90.2017.8.26.0572
Voto no
16.943 digital
Apelante:
Luis Eduardo da Silva Santos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça Violência doméstica
Artigo 147, caput, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Insubsistente a alegação de ausência de provas - Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma adequada -
APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 260/261, que julgou procedente a acusação e condenou Luis
Eduardo da Silva Santos à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em regime inicial aberto, como incurso no artigo 147, caput, do Código
Penal.
Inconformado,
recorre
o
réu
buscando
a
absolvição em razão da insuficiência probatória (fls. 271/275).
Ofertadas contrarrazões (fls. 284/288) a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 322/327).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-90.2017.8.26.0572 -Voto no 16.943
3
d. defesa, a r. condenação deve ser mantida.
Consta dos autos que no dia 28 de maio de 2017,
por volta das 12h30min, na Rua Aristonides Nogueira, no 335, município e
comarca de São Joaquim da Barra, o apelante, prevalecendo-se das relações
íntimas de afeto decorrente de âmbito familiar, ameaçou por palavras sua
companheira Josiane Maria Bueno Perez de causar-lhe mal injusto e grave.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: o acusado e a vítima conviviam em união estável havia quatro
anos. Sendo assim, restou apurado que o réu constantemente faz uso de
substâncias entorpecentes, tornando-se agressivo.
Dessa maneira, no dia dos fatos, ameaçou a
ofendida, por palavras, dizendo que iria matá-la, bem como que iria por fogo
na casa, motivado por uma discussão.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08), além da prova oral
colhida aos autos.
A autoria também é induvidosa.
A ofendida relatou que na época ela e o réu
moravam na mesma casa. Dessa forma, por ele estar alterado, a ameaçou
dizendo que colocaria fogo nela, bem como na casa e também nas crianças,
motivado pelo fato da ofendida ter dito que queria “largar dele” (cf. mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-90.2017.8.26.0572 -Voto no 16.943
4
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da vítima que, a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em
falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto
pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como
verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na
evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em
dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com os
demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza
que exprimem, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção. Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras
e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-90.2017.8.26.0572 -Voto no 16.943
5
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).
“Como se sabe, em se tratando de crime contra a
liberdade individual, mormente quando cometido em
decorrência de relações afetivas, a palavra da vítima se
reveste de suma importância para o deslindo do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria
qualquer proveito em mentir” ( TJSP, 14a Câmara
Criminal, Apelação no 0000801-17-2013.8.26.0306, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, j. 22.01.2015).
A testemunha Alex Junio Bueno Caridade, filho
da ofendida, ouvido somente em solo policial, esclareceu que sua mãe vivia
em união estável com o réu fazia quatro anos e no dia dos fatos, em razão da
ofendida ter perguntado a respeito de dinheiro ao réu, esse revidou dizendo
que iria matá-la, bem como iria colocar fogo na casa (fls. 15).
O réu, ao ser interrogado, alegou que havia
chegado em casa, e sempre que ali chegava dava dinheiro para a vítima, e
como ela disse que ele estava drogado e alcoolizado, o que não era verdade,
já que estava trabalhando, houve uma discussão Negou, todavia, que tivesse a
ameaçado (cf. mídia digital).
Como se nota, ao revés do que alega a nobre
defesa, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a
necessária certeza da responsabilidade penal do apelante em relação aos fatos
que lhe foram imputados na denúncia, mormente pelas declarações das
ofendidas, corroborada pela declaração testemunhal em solo policial, pelo
que não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.
A vítima foi segura em afirmar a ameaça proferida
pelo acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-90.2017.8.26.0572 -Voto no 16.943
6
Sendo assim, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, pelo que
não há falar-se em absolvição, tal qual sustentado nas razões do apelo.
Em relação à pena, foi fixada de acordo com o
princípio da legalidade e pautada por critérios de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo. Fixadas as basilares em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, eis que possui o acusado mas antecedente o MM. Juiz deixou
de aplicar a agravante do artigo 61, inciso “f”, Código Penal, beneficiando o
réu, tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de
pena, foi fixado o regime aberto, não havendo nada a se reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator